Tribunal: TJSP
Processo: 1006988-49.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
VOTO No 35.561
Compra e venda de veículo. Ação de cobrança. Negócio jurídico realizado entre particulares, não se enquadrando a autora no conceito de fornecedora previsto no art. 3o do CDC. Prova oral que corrobora a versão da autora de que o veículo foi vendido ao réu em bom estado, funcionando regularmente, sem qualquer defeito no motor. Por força do art. 373, II, do CPC, competia ao réu a

Ementa:
VOTO No 35.561
Compra e venda de veículo. Ação de cobrança. Negócio jurídico realizado entre particulares, não se enquadrando a autora no conceito de fornecedora previsto no art. 3o do CDC. Prova oral que corrobora a versão da autora de que o veículo foi vendido ao réu em bom estado, funcionando regularmente, sem qualquer defeito no motor. Por força do art. 373, II, do CPC, competia ao réu a prova de que os vícios constatados já existiam à época da alienação, ônus do qual não se desincumbiu. De rigor a condenação do réu ao pagamento do preço acertado no contrato.
Recurso improvido.